Tribunal: TJDFT
Processo: 0751949-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751949-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA CURY PERES MOLLO, REMOVE LASER LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de pedido de afastamento do sigilo fiscal e bancário de L. C. P. M., indeferiu a quebra do sigilo fiscal e bancário postulado em face da servidora requerida. Em suas razões recursais (ID 56018048), o Distrito Federal esclarece que "a requerida é parte do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no xxxxxxxx, instaurado para apurar a prática de atos ilícitos, especificamente o exercício de atividade empresarial vedada a servidores públicos, conforme os indícios apresentados pelo Relatório xxxxxxx”. Diz que “a necessidade de quebra do sigilo bancário e fiscal foi motivada pela ausência de elementos suficientes para esclarecer a movimentação patrimonial e financeira da investigada, essencial para confirmar ou afastar sua atuação como administradora da referida empresa.” Acrescenta que “com o afastamento do sigilo, as informações que vierem a ser franqueadas à Comissão Processante restarão devidamente resguardadas do conhecimento público, uma vez que a sua utilização se dará, única e exclusivamente, no desempenho de suas atribuições.” Sustenta que o depoimento da própria servidora investigada, como de sua genitora, não é suficiente para a apuração do ilícito administrativo e não encontra respaldo na prática administrativa, uma vez que seriam apenas informantes, sem o compromisso de dizer a verdade, bem como que no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, a instrução probatória exige meios robustos e imparciais, especialmente em apurações que envolvem ilícitos graves e potenciais violações à moralidade administrativa. Assim, ainda que o depoimento de informantes e do investigado sejam relevantes para complementar a investigação, eles não substituem a necessidade de análise técnica e objetiva das movimentações bancárias e fiscais, e que os livros contábeis são documentos unilaterais elaborados pela própria empresa e, embora sejam importantes instrumentos de controle, não garantem a totalidade das informações necessárias para verificar atos de administração ocultos ou desvios de função. Finaliza aduzindo que “a análise da movimentação bancária e fiscal é o único meio de identificar, com precisão e detalhamento: Fontes de recursos financeiros, demonstrando se a investigada recebeu rendimentos ou pagamentos provenientes da empresa; movimentações diretas ou indiretas entre contas bancárias da empresa e da investigada; despesas ou investimentos correlacionados à atividade empresarial, que podem não estar devidamente registrados nos livros contábeis.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, deferindo a quebra do sigilo fiscal e bancário postulada. Sem preparo, face a isenção legal. É o relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na espécie, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu a quebra de sigilo fiscal e bancário de servidora distrital investigada em regular processo administrativo disciplinar. A propósito, confira-se o teor do decisum impugnado, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face do LUCIANA CURY PERES MOLLO e LU REMOVE LASER (BYE BYE TATOO). Segundo consta da petição inicial, a presente ação que visa ao afastamento do sigilo bancário e fiscal de LUCIANA CURY PERES MOLLO, servidora pública, lotada na Controladoria-Geral do Distrito Federal e LU REMOVE LASER (BYE BYE TATOO), para a instrução do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 00480-00001900/2024-86, instaurado para apurar a prática de atos ilícitos, especificamente o exercício de atividade empresarial vedada a servidores públicos, conforme os indícios apresentados pelo Relatório CGDF/C.E.PIP no 3/2024. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em decisão interlocutória (ID 215066292), este Juízo oportunizou a manifestação prévia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT acerca da tutela provisória de urgência vindicada. Em parecer (ID 215611725), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT opinou pelo indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Na espécie, o provimento jurisdicional antecipatório tem por finalidade o afastamento do sigilo bancário e fiscal de L. C. P. M., servidora pública, lotada na xxxxx e L. R. L. (B. B. T.), para a instrução do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no xxxxxxxxxx, instaurado para apurar a prática de atos ilícitos, especificamente o exercício de atividade empresarial vedada a servidores públicos, conforme os indícios apresentados pelo Relatório CGDF/C.E.PIP no xxxxx. Analisando detidamente a narrativa descrita na petição inicial, observa-se que o pretendido afastamento do sigilo bancário e fiscal não se apresenta como a medida adequada sob a ótica do devido processo administrativo, especialmente porque, como bem ressaltado pelo MPDFT (ID 215611725), ainda que existam indícios da prática de infrações administrativas da primeira ré, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar dispõe de outros meios de prova para apurar se efetivamente houve a prática de atos ilícitos por parte da servidora pública, sendo impositiva a observância ao regramento previsto nos artigos 239 e 240 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, os quais preveem, dentre os meios de prova, a oitiva de testemunhas, provas documentais e interrogatório da servidora acusada. Nesse sentido, também em consonância com o parecer ministerial (ID 215611725), a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar possui a possibilidade de produção de meios de prova menos gravosos à servidora ré, a exemplo da colheita do depoimento da sua genitora, que, de acordo com o que, de acordo com os sistemas internos do MPDFT, consta como sócia-administradora da empresa ré, a qual, aliás, tem o mesmo endereço da servidora ré, sem contar a possibilidade de análise dos livros contábeis da empresa ré e do próprio depoimento da servidora ré. Em outras palavras, neste momento processual, o afastamento do sigilo bancário e fiscal da servidora ré não parece se coadunar com o princípio da razoabilidade. Com efeito, a razoabilidade é mecanismo para controlar a discricionariedade legislativa e administrativa, tratando-se de um parâmetro de avaliação dos atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. In casu, pelos motivos expostos, é possível constatar a irrazoabilidade do afastamento do sigilo bancário e fiscal da servidora ré sem a efetiva comprovação da imprescindibilidade da medida pleiteada. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA.” Sabe-se que o sigilo de dados, de maneira geral e, de particular interesse ao deslinde, o sigilo bancário e fiscal especificamente, constituem elementos de afirmação do direito fundamental à privacidade, um dos direitos da personalidade. Têm sede constitucional, no elenco exemplificativo do artigo 5o (incisos X e XII), fundando-se no valor fonte da dignidade humana. Nem por isso, porém, são direitos absolutos. Relativizam-se, como todos os direitos, quando ponderados em situação de antinomia diante de outros interesses tutelados, de igual hierarquia (STF, RMS n. 23.002/RJ). Podem ser acessados, mas sempre de modo excepcional, mediante o atendimento estrito aos requisitos que a tanto se imponham. Neste sentido, já se assentou que “a ordem jurídica autoriza a quebra do sigilo bancário, em situações excepcionais. Implicando, entretanto, na restrição do direito à privacidade do cidadão, garantida pelo princípio constitucional, é imprescindível demonstrar a necessidade das informações solicitadas, com o estrito cumprimento das condições legais autorizadoras.” (STJ, Resp. n. 124.272-0/RO). Com efeito, o procedimento administrativo disciplinar tem amparo legal e jurisprudencial. Tem a administração o dever de colher informações, de forma a viabilizar a verificação da ocorrência, ou não, de eventual ato ilícito praticado por servidor público. No particular, o colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar conjuntamente ADI’S que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial, entendeu que a norma não resulta em quebra de sigilo da órbita bancária para a fiscal, visto que a transferência de informações é operada de modo a preservar o sigilo dos dados, não ocorrendo, portanto, ofensa à Constituição Federal (ADI 2.386/DF, ADI 2.390/DF, ADI 2.397/DF e ADI 2.859/DF). Portanto, a excelsa Corte Suprema assentou inexistir quebra de sigilo na hipótese de haver intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, conforme preceitua o art. 1o da Lei Complementar n. 104/2001, ao inserir o § 1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN. Deve ser realçado que as informações fiscais da servidora investigada podem ser obtidas pela comissão sindicante através dos dados armazenados nos sistemas internos da Receita Federal, sem necessidade de autorização do Poder Judiciário. Em questão idêntica, o colendo Superior Tribunal de Justiça compreendeu não se configurar a violação ao sigilo fiscal o uso de tais dados pela própria Receita Federal no exercício do poder disciplinar, na linha do que definiu o colendo Supremo Tribunal Federal que, ao julgar conjuntamente as ADI’S supramencionadas, assentou inexistir quebra de sigilo na hipótese de haver intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, de acordo com o art. 1o da Lei Complementar n. 104/2001, ao inserir o § 1o, inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN (STJ, AREsp 1.068.263/RJ 1a Turma, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, DJe 05.03.2020). Frise-se, a comissão processante está investida de poderes amplos, dentre eles do intercâmbio de informações sigilosas. Logo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator